Tribunal: STJ
Processo: 0002297-21.2019.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2182076 - RJ(2024/0434018-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO GARCIA LIMA
AGRAVANTE
: ARLINDO VIEGAS D OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA CELESTE MARTINIANO FRAZÃO
AGRAVANTE
: SONIA MARIA OLINDA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA APLICABILIDADE DA
SÚMULA VINCULANTE N. 20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF) EM VIA EXECUTIVA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I - Na origem, em execução individual de sentença coletiva, o
Tribunal Regional Federal da 2a Região deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo IBGE, para extinguir a execução, ante a
inexigibilidade do título, à luz da Súmula Vinculante n. 20.
II - O Tribunal de origem reafirmou a inexigibilidade com base
na regulamentação da GDIBGE e afastou a preclusão, fixando termo final
para pagamento na implementação dos critérios de avaliação.
III - No Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Turma, no
julgamento do AgInt no
(julgado em
,
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
harmonizou o entendimento no sentido de que é inviável, em cumprimento
de sentença, nova discussão sobre a inexigibilidade do título judicial
Documento eletrônico VDA55388352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e6f21ef6-b6c4-49e6-9c79-8a3e90b00884

formado
no
Mandado
de
Segurança
Coletivo
n.
0002254-
59.2009.4.02.5101, em razão da preclusão e da coisa julgada, considerada,
ainda, a improcedência da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000.
IV - O Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico relativo ao
mesmo título, assentou a impossibilidade de reabrir debate, em
via executiva, sobre ofensa à Constituição e à Súmula Vinculante n. 20,
diante de prévia decisão em ação rescisória (STF, ARE n. 1.304.409 AgR,
relator: Gilmar Mendes, relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em 6-6-2022, Processo Eletrônico DJe-153
DIVULG 2-8-2022 PUBLIC 3-8-2022).
V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e6f21ef6-b6c4-49e6-9c79-8a3e90b00884

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2182076 - RJ(2024/0434018-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO GARCIA LIMA
AGRAVANTE
: ARLINDO VIEGAS D OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA CELESTE MARTINIANO FRAZÃO
AGRAVANTE
: SONIA MARIA OLINDA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA APLICABILIDADE DA
SÚMULA VINCULANTE N. 20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF) EM VIA EXECUTIVA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I - Na origem, em execução individual de sentença coletiva, o
Tribunal Regional Federal da 2a Região deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo IBGE, para extinguir a execução, ante a
inexigibilidade do título, à luz da Súmula Vinculante n. 20.
II - O Tribunal de origem reafirmou a inexigibilidade com base
na regulamentação da GDIBGE e afastou a preclusão, fixando termo final
para pagamento na implementação dos critérios de avaliação.
III - No Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Turma, no
julgamento do AgInt no
(julgado em
,
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
harmonizou o entendimento no sentido de que é inviável, em cumprimento
de sentença, nova discussão sobre a inexigibilidade do título judicial
Documento eletrônico VDA54438909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:13
Código de Controle do Documento: 92527286-866e-4f98-b740-e38329daa66d

formado
no
Mandado
de
Segurança
Coletivo
n.
0002254-
59.2009.4.02.5101, em razão da preclusão e da coisa julgada, considerada,
ainda, a improcedência da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000.
IV - O Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico relativo ao
mesmo título, assentou a impossibilidade de reabrir debate, em
via executiva, sobre ofensa à Constituição e à Súmula Vinculante n. 20,
diante de prévia decisão em ação rescisória (STF, ARE n. 1.304.409 AgR,
relator: Gilmar Mendes, relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em 6-6-2022, Processo Eletrônico DJe-153
DIVULG 2-8-2022 PUBLIC 3-8-2022).
V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
especial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Na origem, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de
sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente público.
O Tribunal Regional Federal da 2a Região, deu provimento ao agravo de
instrumento, para extinguir a execução, ante a inexigibilidade do título, à luz da Súmula
Vinculante n. 20.
O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO
COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GDIBGE. ASSOCIAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 20. TERMO FINAL
DA PARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução individual de
sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada pelo IBGE e determinou a remessa
dos autos ao contador judicial.
2. O título executivo que embasa a ação originária é proveniente do mandado de
segurança coletivo no 0002254-59.2009.4.02.5101 (2009.51.01.002254-6), impetrado pela
Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE - DAPIBGE, em 19 de
janeiro de 2009, que objetivou o incremento nos vencimentos dos servidores aposentados e
Documento eletrônico VDA54438909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:13
Código de Controle do Documento: 92527286-866e-4f98-b740-e38329daa66d

pensionistas da parcela remuneratória referente à vantagem pecuniária denominada
GDIBGE (Gratificação por Desempenho Individual -
da
na
art. 80
Lei no 11.355/2006)
mesma proporção como era paga aos servidores em atividade.
3. O
o, inciso XXI, da Constituição Federal, contempla a hipótese de
art. 5
representação processual, objeto do tema de repercussão geral 499 do STF,
RE
leading case
612.043, que fixou os limites subjetivos da coisa julgada em ação coletiva. Porém, o
mandado de segurança coletivo que originou o título executivo é regido pelo inciso LXX,
do mesmo artigo, o qual dispensa a autorização expressa ou lista de associados, tratando-se,
portanto, de substituição processual, afinal a associação defendeu direito alheio em nome
próprio.
4. O STF, no julgamento do no ARE no 1.293.130 (tema 1119) realizado em regime
de Repercussão Geral, reafirmou a desnecessidade da autorização expressa dos associados,
da relação nominal e da comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores
anteriores à decisão judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por
entidade associativa de caráter civil. O acórdão foi publicado dia 8.1.2021.
5. Mandado de segurança coletivo impetrado por Associação. Hipótese que faz com
que os limites da coisa julgada não estejam vinculados às condições do
o-A, da
art. 2
Todavia, o reconhecimento da legitimidade vincula-se à comprovação de
Lei no 9.494/97.
que a aposentadoria ocorreu até a data da impetração do writ coletivo, sob pena de se
estender a coisa julgada àqueles que não se encaixam na situação fático-jurídica a que o
juízo da fase de conhecimento foi instada a apreciar, uma vez que a aplicação do direito se
deu com base nas normas que incidiam sobre aqueles que eram aposentados e pensionistas à
época, e não a todos os servidores do órgão que vierem a se tornar aposentados e compor a
categoria mencionada no título executivo judicial. Precedentes: TRF2, 8a Turma
Especializada, AG 0095907-71.2016.4.02.5101, Rei. p/ acórdão Des. Fed. MARCELO
PEREIRA DA SILVA, julgado em 8.6.2021; TRF2, 6a Turma Especializada, AG 0001555-
93.2019.4.02.0000, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, julgado em 21.9.2020; TRF2,
8a Turma Especializada, AG 0000034- 50.2018.4.02.0000, Rel. p/ o acórdão Des. Fed.
GUILHERME DIEFENTHAELER, julgado em 12.8.2020.
6. Ilegitimidade ativa que se impõe. Não comprovando que eram aposentados e
filiados à associação até a data da impetração do mandado de segurança coletivo, não
podem ser considerados partes legítimas para executar o presente título, o que enseja a
extinção do feito pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa, a teor do
II, CPC.
art. 525,
Frise-se que tal situação não viola o entendimento firmado no Tema 1.119, no sentido de
que: "É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem
como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título
judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de
caráter civil."
7. Inexigibilidade do título. Implementação dos ciclos de avaliação aos servidores
ativos no segundo semestre de 2008 (Decreto
e da Resolução 11-A, de
6.312/2007
20.6.2008, expedida pelo Conselho Diretor do IBGE). A partir de
a gratificação
julho/2008,
de produtividade perdeu efetivamente o seu caráter geral, de modo que, nos termos da
Súmula Vinculante no 20, fundamento de origem do título, não haveria o que se
implementar nos contracheques dos substituídos a partir deste marco temporal com
fundamento na paridade, tampouco deve ser pago qualquer atrasado em pela via
mandamental, tendo em vista que a "concessão de mandado de segurança não produz efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
Documento eletrônico VDA54438909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:13
Código de Controle do Documento: 92527286-866e-4f98-b740-e38329daa66d

administrativamente ou pela via judicial própria" (Súmula 271 do STF). Inteligência do
-L e
do

do CPC. Precedente: TRF2, 8a
art. 475
art. 741, inciso II,
CPC/73 c/c art. 1.057
Turma Especializada, AG 0014028-82.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO
PEREIRA DA SILVA, DJF2R 28.6.2021.
8. Não é caso de discussão acerca da natureza da gratificação ou mesmo do conteúdo
do título executivo. Necessidade de concretizar os motivos e a conclusão a que chegou o
julgador, quando proferiu a sua decisão de determinar a extensão da gratificação aos
aposentados e pensionistas do IBGE, para correta execução do julgado. Desse modo, uma
vez condicionada formação do título aos termos da Súmula Vinculante n.o 20, decerto que,
após a implementação dos ciclos de avaliação aos servidores ativos no segundo semestre de
2008, não haveria o que receber a título de GDIBGE.
9. Agravo de instrumento provido.

Os embargos de declaração opostos pelas partes, foram rejeitados.
Opostos novos embargos de declaração pelos particulares, foram rejeitados.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial dos
particulares a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
rejulgamento dos embargos de declaração.
Em novo julgamento, o Tribunal de origem acolheu os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes. O acórdão foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SÚMULA
VINCULANTE No
GDIBGE. RETORNO DOS AUTOS POR DECISÃO DO STJ.
20/STF.
ANULAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES SANADAS.
1. Autos encaminhados a esta Corte por determinação do E. Superior Tribunal de
Justiça que, entendendo que o Colegiado originário não analisou questões suscitadas pelos
recorrentes, deu provimento ao Recurso Especial (REsp no 2097550), para anular o acórdão
prolatado pela 5a Turma Especializada em sede de embargos declaratórios, por entender que
as omissões não teriam sido sanadas.
2. Quanto à "alegada contradição no julgado quanto à aplicabilidade na hipótese do
parágrafo único, do CPC", em nenhum momento o acórdão embargado vinculou a
art. 741,
inexigibilidade do título ao parágrafo único, do
II, do
que preconizava que
art. 741,
CPC/73,
também se considerava inexigível "o título judicial fundado em lei ou ato normativo
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal." Desse modo, não procede a
alegação de existência de
no voto, ao argumento de que tais artigos
obscuridade/contradição
de lei são "mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de
Documento eletrônico VDA54438909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:13
Código de Controle do Documento: 92527286-866e-4f98-b740-e38329daa66d

inconstitucionalidade", porquanto o entendimento sobre a inexigibilidade do título não se
fundamenta no parágrafo único do
do
que, aliás, repita-se, nem fora
art. 741
CPC/73,
mencionado no voto.
3. Não procede o argumento no sentido da "inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.
às demandas que tratam da GDIBGE", eis que não faria nenhum sentido o voto da
20/STF
Desembargadora SALETE MACCALOZ nos autos do mandado de segurança coletivo
ressaltar que as "balizas já se encontram bem definidas pela jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal, nos ternos da Súmula Vinculante n° 20", se não fosse pra aplicar
o seu entendimento no caso concreto na ocasião da execução. Ademais, a Associação
Impetrante não opôs embargos declaratórios para sanar eventual vício de contradição entre a
concessão da segurança e a limitação imposta na referida súmula.
4. Na edição da Súmula Vinculante n.20, o STF entendeu que os inativos receberiam
a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa — GDATA nos
mesmos percentuais deferidos aos servidores em atividade nos termos da Lei 10.404/2002,
qual seja, 37,5 pontos. A partir de
passariam a receber 60 pontos, até a
junho/2002,
conclusão do último ciclo de avaliação dos servidores em atividade. Apesar de o referido
verbete ter tratado da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa
(GDATA), no julgamento do AgR no
(DJe de 25.6.2009) firmou- se a
RE 585230/PE
orientação no sentido de que o entendimento também deve ser aplicado em relação à outras
vantagens pecuniárias de idêntica natureza. Ainda, no julgamento do ARE 1.052.570,
versando sobre a GDPSPT (que exibe o mesmo perfil da GDIBGE), a Suprema Corte
reafirmou a sua jurisprudência dominante no mesmo sentido. (STF, Pleno, ARE 1052570
RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6.3.2018).
5. No caso do IBGE, conforme consta expressamente no voto, as avaliações
começaram a partir da regulamentação em
após a publicação do Decreto
junho/2008,
e da Resolução 11-A, de 20.6.2008, expedida pelo Conselho Diretor do IBGE.
6.312/2007
Logo, pode-se afirmar que, a partir de
a gratificação de produtividade perdeu
julho/2008
efetivamente o seu caráter geral, de modo que, nos termos da Súmula Vinculante no 20,
fundamento de origem do título, a GDIBGE não deve mais ser implementada aos
aposentados e pensionistas a partir deste marco temporal com fundamento na paridade.
6. Não se trata de rediscussão da matéria transitada em julgado, na medida em que
não se nega a existência do título, apenas se reconhece a sua inexigibilidade, porquanto no
momento em que foi impetrado o mandado de segurança coletivo já haviam sido
implantados os ciclos de avaliação e o fundamento da decisão que originou o título deve ser
observado na ocasião do cumprimento de sentença.
7. Considerando que a pretendida paridade e isonomia deixaram de existir com o
advento da regulamentação da GDIBGE, após a implementação dos critérios de avaliação a
partir de julho de 2008, nada mais é devido em
eis que o entendimento que
janeiro/2009,
resultou na Súmula Vinculante
foi no sentido de que a paridade no pagamento da
20/STF
gratificação de desempenho entre os inativos e pensionistas e os servidores ativos perdura
apenas até que venham a ser estabelecidos os critérios de avaliação previstos na lei que
instituiu a gratificação, no caso em questão foi a Lei no 11.355/2006.
8. Afasto o argumento de que "a questão sobre a (in)aplicabilidade da SV n. 20/STF
já teria sido definitivamente solvida em ação rescisória, portanto inviável a rediscussão na
fase executiva", porquanto, nos autos da ação rescisória, não houve decisão acerca da
inexigibilidade do título, ao contrário, entendeu-se que a questão não foi objeto de decisão
no processo originário. Sendo assim, inexiste óbice à aplicação da Súmula Vinculante n.
Documento eletrônico VDA54438909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:13
Código de Controle do Documento: 92527286-866e-4f98-b740-e38329daa66d

no cumprimento do julgado, ocasião em que, efetivamente, se verificará se o título é
20/STF
ou não exigível, de acordo com a sua aplicação, devendo ser observada as avaliações de
desempenho para fins de concessão da GDIBGE para a quantificação do valor devido.
9. Inexistência de coisa julgada, na medida em que, repita-se, não se nega a existência
do título, apenas se reconhece a sua inexigibilidade, porquanto no momento em que foi
impetrado o mandado de segurança coletivo já haviam sido implantados os ciclos de
avaliação.
10. No julgamento do ARE 1304409
o Relator, Ministro Gilmar Mendes,
AGR/RJ,
em seu voto, destacou não ser possível se falar em coisa julgada com relação ã aplicação da
Súmula Vinculante n. 20 nos casos de cumprimento de sentença relacionado ao título aqui
analisado. Embora vencido, ficou claro que o próprio título exequendo encontra-se lastreado
na Súmula Vinculante 20, de modo que, em que pese entendimentos em contrário, a sua
exigibilidade e correta aplicação durante a fase de cumprimento de sentença não poderia ser
dela dissociada, e isso não se trata de revisão do mérito.
11. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as
omissões e contradições apontadas no acórdão, de acordo com o Recurso Especial no
2097550.

Opostos novamente embargos de declaração, foram rejeitados.
Foi interposto o presente recurso especial, apontando violação dos arts. 467,
468, 469, I, 474, 475-G, 475-L, II, § 1o, 485, V, e 741, II, parágrafo único, todos do
dos arts. 502, 503, 504, I, 508, 509, § 4o, 535, III e §§ 5o e 8o, e 966, V, e
CPC/1973;
1.022, II, todos do
e dos arts. 21 e 22 da
CPC/2015;
Lei n. 12.016/2009.
Apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido (fls.
1.704-1.714).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.735-1.738).
Os particulares interpuseram agravo interno visando à reforma da decisão
agravada, sustentando, em síntese, o afastamento da inexigibilidade do título e,
consequentemente, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20 ao caso concreto.
Sem contrarrazões (fl. 1.778).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54438909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:13
Código de Controle do Documento: 92527286-866e-4f98-b740-e38329daa66d

VOTO

No caso dos autos, a discussão consiste em definir a possibilidade de se aferir,
novamente e em cumprimento de sentença, a aplicabilidade da Súmula Vinculante n.
aos inativos e pensionistas tão somente até a sua regulamentação (requisito
20/STF
inexistente no título executivo), criada para regulamentar outra gratificação a GDATA.
Sobre a questão, a Segunda Turma, no julgamento do AgInt no REsp n.
(sessão de
, em caso idêntico relacionado ao mesmo título
2.143.771/RJ
9/12/2025)
executivo – oportunidade em que fui vencido por entender incabível nova discussão
acerca da inexigibilidade do título judicial formado nos autos do Mandado de Segurança
Coletivo n. 0002254-59.2009.4.02.5101, ante a incidência da Súmula n.
e da
7/STJ
natureza constitucional da matéria –, firmou entendimento no sentido da inviabilidade de
declaração de inexigibilidade do referido título que ampara a execução da decisão
originária, devendo ser observada, ainda, a decisão de improcedência da ação rescisória
(AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000).
Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA REFERENTE À
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E
ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE
20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM
JULGADO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SÚMULA 568/STJ.
SENTENÇA DA AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se questionar o comando
judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Documento eletrônico VDA54438909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:13
Código de Controle do Documento: 92527286-866e-4f98-b740-e38329daa66d

Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, tendo sido, inclusive, o
título judicial exequendo submetido à ação rescisória julgada improcedente e transitada em
julgado. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.143.771/RJ,
relator para acórdão Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
6/2/2026.

No julgamento do AgInt no
consignou-se que o
REsp n. 2.143.771/RJ,
Supremo Tribunal Federal, julgando execução individual da sentença proferida nos autos
Mandando de Segurança Coletivo n. 2009.51.002254-6 – mesmo mandado de segurança
que originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão –, afirmou a
impossibilidade de se questionar o comando judicial que determinou a implementação,
em extensão aos servidores inativos, da GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o
título judicial exequendo submetido à improcedente ação rescisória.
A propósito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE
ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE,
GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial
transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à
autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e
Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória
ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante
20 e do
§ 8o, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo
art. 40,
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a
este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado
vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à
inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em
sede de ação rescisória. Impossibilidade.
Documento eletrônico VDA54438909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:13
Código de Controle do Documento: 92527286-866e-4f98-b740-e38329daa66d

IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso
extraordinário.
(ARE n. 1.304.409 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 02-08-2022 PUBLIC 03-08-2022.)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas de Ministros do
Supremo Tribunal Federal: ARE n. 1.323.905, relator Ministro André Mendonça, DJE de
ARE n.
relator Ministro Gilmar Mendes, DJE de
30/11/2023;
1.335.574/RJ,
16/5/2022;
ARE n.
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE n.
1.328.532/RJ,
29/3/2022;
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE n.
1.354.870/RJ,
24/11/2021;
1.313.593/RJ,
relator Ministro Roberto Barroso, DJE de
ARE n.
relatora
22/11/2021;
1.315.155/RJ,
Ministra Rosa Weber, DJE de
ARE
relator Ministro Alexandre
5/11/2021;
1.328.270/RJ,
de Moraes, DJE de
ARE n.
relator Ministro Ricardo
22/10/2021;
1.331.638/RJ,
Lewandowski, DJE de
ARE n.
relatora Ministra Rosa Weber,
21/10/2021;
1.137.882/DF,
DJE de 20/6/2018.
Desse modo, em homenagem ao Princípio da Colegialidade, curvo-me ao
entendimento formado pela maioria da Segunda Turma para reconhecer a inviabilidade
de se declarar inexigível o aludido título judicial, por força da preclusão e da coisa
julgada.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para dar provimento ao
recurso especial, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:13
Código de Controle do Documento: 92527286-866e-4f98-b740-e38329daa66d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.182.076 / RJ
Número Registro: 2024/0434018-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022972120194020000
00496716120164025101
201651010496718
202303197785
22972120194020000 496716120164025101
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS AUGUSTO GARCIA LIMA
RECORRENTE : ARLINDO VIEGAS D OLIVEIRA
RECORRENTE : MARIA CELESTE MARTINIANO FRAZÃO
RECORRENTE : SONIA MARIA OLINDA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55361496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 74cfc429-299f-40f0-9b47-a6a6065fd2e1

AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO GARCIA LIMA
AGRAVANTE : ARLINDO VIEGAS D OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA CELESTE MARTINIANO FRAZÃO
AGRAVANTE : SONIA MARIA OLINDA
ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 74cfc429-299f-40f0-9b47-a6a6065fd2e1